Tribunal: STF
Processo: RE 73293
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-24
Data de publicação: 1973-05-24

Ementa:
Embargos de divergência não conhecidos. 
Não há como dizer contrariada a súmula 279, pois não foi para julgar o mérito que se examinaram provas e se conheceu do recurso extraordinário, mas apenas para concluir pela inadmissibilidade do mandado de segurança, porque a controvérsia sobre matéria de fato não permitia ter como verificado o pressuposto do direito líquido e certo. 
E as vias ordinárias ficaram expressamente ressalvadas.